Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702157-30.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO SAITO, LUCILA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (agravante) em face da decisão de ID 43359528, que negou seguimento ao agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, 1.017, §1o e 1.007, §4o, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 43926460), a embargante alega que a decisão proferida nos autos apresenta vício de obscuridade que merece ser superado. Afirma que, devido à confusão no momento do pagamento do preparo, foram efetuados dois pagamentos distintos, sendo um depósito junto ao BRB, no valor de R$ 118,77, cujo comprovante acompanhou a inicial do recurso, e o pagamento das custas processuais junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 39,81, conforme comprovante apresentado juntamente com os embargos (ID 43926461). Sustenta que o preparo recursal foi feito tempestivamente, antes mesmo da propositura do agravo de instrumento, na data de 09/12/2022, não tendo sido juntado aos autos o respectivo comprovante por equívoco. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanando-se a obscuridade, seja reformada a decisão atacada, reconhecendo-se o pagamento das custas processuais e determinado o regular processamento do feito. Brevemente relatados, decido. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os requisitos de admissibilidade. Razão não assiste à embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas – o que não é o caso dos autos – a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Inexiste, no caso, obscuridade ou vício que possam ser sanados por embargos, tendo em vista que a decisão recorrida examinou as questões suscitadas nos autos de forma clara e dentro das normas aplicáveis ao caso. Verifica-se que foi reconhecida, na decisão embargada, a deserção do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que não comprovado o recolhimento do preparo na ocasião da interposição do recurso, foi intimada a parte, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, mas não o fez, conforme petição de ID 42844491, na qual a recorrente afirmou estar regular o preparo, e ser indevido o seu recolhimento em dobro. Observe-se que o artigo 1.007, §5o, do Código de Processo Civil, é peremptório. A única hipótese em que a pena de deserção poderá ser relevada é no caso de justo impedimento devidamente comprovado, conforme previsto no artigo 1.007, §6o, do Código de Processo Civil. No entanto, essa hipótese não foi alegada pela embargante. Ademais, a própria embargante, em suas razões recursais, admite que, não obstante tenha realizado o recolhimento do preparo antes da interposição do recurso, não juntou o seu comprovante nos autos por mero equívoco, tendo apresentado tal documento apenas quando da oposição dos embargos de declaração. Assim, deve se reputar deserto o agravo de instrumento, diante da ausência do pressuposto objetivo essencial descrito no artigo 1.007, do Código de Processo Civil, que determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Nota-se, ademais, que, ao ser intimada para regularizar o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, a embargante apresentou petição se manifestando pela sua regularidade (ID 42844491), sem efetuar o recolhimento em dobro, ocasião em que houve, portanto, a preclusão da oportunidade, ensejando o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, confiram-se arestos deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. ART. 1.007, §4o CPC. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 2. No caso em análise, a parte agravante foi intimada para recolher preparo em dobro, pois interpôs Agravo de Instrumento sem o recolhimento do preparo, acostado o comprovante de pagamento apenas no dia seguinte. 3. A parte recorrente peticionou nos autos sem apresentar o recolhimento em dobro e manifestando a impossibilidade de sua exigência, dando azo à preclusão consumativa e lógica da oportunidade, consistindo o recolhimento posterior à decisão de não conhecimento do recurso em comportamento contraditório. 4. O recolhimento do preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1671513, 07336688020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023 - g.n) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DA OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). RECURSO INTERPOSTO COM FALHA NA DEMONSTRAÇÃO DO PREPARO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA. JUNTADA APENAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO OMITIDA. DEFICIÊNCIA NÃO SANADA. DESERÇÃO CONFIGURADA. POSTERIOR RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 1.1. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o comprovante de pagamento deve ser apresentado com a sua correspondente guia de custas, pois, só assim, é possível verificar se o pagamento realizado foi destinado ao custeio do recurso interposto. 1.2. Não comprovado o recolhimento do preparo com a respectiva guia de custas no ato da interposição do recurso, deve ser o recorrente intimado para comprovar o recolhimento em dobro, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC. 1.3. Consoante jurisprudência do STJ, "(...) sendo determinado à parte que realize o pagamento em dobro, cabe a ela fazê-lo ou impugnar a determinação com o recurso apropriado. A juntada de nova petição, sem o cumprimento da determinação de recolhimento em dobro, diante da falha na comprovação do preparo, gera a preclusão para realizar o ato de comprová-lo." (AgRg no RMS 63.518/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020; grifo nosso). 2. In casu, a despeito de facultada oportunidade para regularizar o devido preparo na forma dobrada (CPC, art. 1.007, § 4o), eis que, ciente e injustificadamente, não o comprovou no ato de interposição do agravo de instrumento, a parte recorrente se limitou a apresentar a guia de recolhimento que deixou de encartar aos autos eletrônicos no ato de interposição do recurso, o que atraiu a incidência do instituto da deserção no caso vertente, e ensejou, por consequência, o não conhecimento daquele recurso (CPC, art. 932, III). 2.1. O recolhimento em dobro do preparo após a decisão que reconhece a deserção não satisfaz o pressuposto formal de admissibilidade do recurso, porquanto preclusa a oportunidade de sanar a deficiência apontada. 2.2. A toda evidencia, percebe-se que a parte recorrente tenta, a todo custo, eximir-se da responsabilidade por sua desídia processual, quando, desde a interposição do agravo de instrumento, age em desalinho com os dispositivos legais que estabelecem as diretrizes para o recolhimento do preparo recursal devido na espécie. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1398317, 07314623020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022 - g.n) Desse modo, não se verifica a alegada obscuridade apontada pela embargante. Em verdade, trata-se de insatisfação e mero inconformismo da embargante com o resultado do decisum. Desse modo, bem se vê que é cristalina a intenção da embargante de apenas e tão somente alterar, à míngua dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a conclusão alcançada na decisão censurada, pretensão que não encontra cabimento na via estreita dos embargos de declaração. Destarte, os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão da causa. O referido recurso, de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, só pode ser interposto para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, apresentando-se vedado o reexame da matéria, cujo julgamento restou exaurido. Dissensão existente sobre determinada questão jurídica não é hipótese que autorize o manejo dos embargos de declaração, que é recurso, repita-se, de cognição limitada. Dessa forma, não se constata nenhum vício na decisão embargada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator